Tribunal: STF
Processo: ADI 3516
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada “e aposentados” constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes.



    2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas.



    3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas.



    4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária.



    5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.